Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700844-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MONTEIRO SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO MONTEIRO SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que deferiu medida liminar requerida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. na Ação de Busca e Apreensão no 0712102-04.2024.8.07.0001 para retomar o veículo Volkswagen Voyage, financiado pelo agravante. Em resumo, o agravante afirma que não foi constituído em mora, considerando que a notificação não foi encaminhada ao endereço constante do contrato. Acrescenta que o número do contrato que constou da notificação expedida pela instituição financeira é diferente do contrato que foi firmado e que, em razão dessas duas circunstâncias, não houve constituição da mora e isso impede o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1132. Em relação aos encargos que incidiram na dívida, alega que são abusivos porque o contrato prevê que os juros serão capitalizados em periodicidade diária mas indica efetivamente apenas taxa de juros mensal e anual. Requer o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso com a determinação de que o veículo permaneça em sua posse. Preparo recolhido no ID 58435557. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão recorrida, de ID 194019574 dos autos de origem, tem o seguinte teor: Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora da parte ré, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-Lei 911/1969, determinando a busca e apreensão do veículo em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. O Sr. Oficial de Justiça deverá consignar se o réu reside no endereço diligenciado. Cumprida a liminar, cite-se o réu para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 10.931/2004. Desde já fica autorizado o cumprimento desta ordem em horário especial, com auxílio de força policial e arrombamento, se necessário, nos termos do art. 212, § 2o, do CPC. Proceda-se a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, com redação dada pela Lei 13.043/2014. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço apontado na inicial, intime-se a parte autora para declinar o respectivo endereço, em 5 dias. Restando infrutíferas todas as diligências ou se o mandado retornar pela não apreensão do veículo, muito embora o réu tenha sido localizado, intime-se o autor para que promova a emenda da inicial convertendo o feito em ação de execução, conforme artigo 4o do Decreto-Lei 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Ressalte-se que, para viabilizar a conversão, o contrato deve estar assinado por duas testemunhas e, no caso de cédula de crédito bancário, deve ser apresentada a via original, acompanhado de planilha atualizada do débito. Destaco que a emenda deverá ser apresentada na ÍNTEGRA, ou seja, o autor deverá juntar nova petição, com as devidas alterações, acompanhada de cópia para contrafé. Após, retornem os autos conclusos. Advirto que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não cumprida a medida liminar e citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O agravante afirma que a notificação não foi encaminhada para o endereço constante do contrato e que essa circunstância afasta a sua constituição em mora. Tem razão o agravante. A notificação não foi entregue pelos correios e dela consta que o endereço foi “não procurado”. Intimada pelo Juízo de origem a emendar a petição inicial e comprovar a constituição do devedor em mora, a parte agravada sustentou na petição de ID 193926944 dos autos de origem que o termo "não procurado" indica que não houve interesse do destinatário de procurar o documento na agência dos correios durante o período de guarda. A afirmação não tem qualquer verossimilhança. O campo "não procurado" é indicado ao lado dos motivos para devolução da correspondência, logo abaixo das tentativas de entrega que seriam realizadas pelos correios, conforme ID 191476440 dos autos de origem. O documento revela que não houve qualquer tentativa de entrega da notificação. Além disso, o endereço indicado pela instituição financeira é incompleto e, ao contrário do afirmado na petição juntada aos autos de origem, não condiz com o endereço fornecido pelo agravante e que constou expressamente do contrato. No contrato, consta como endereço do agravante o seguinte: Condomínio Mansões Serranas, gleba, 01, Setor Habitacional J, Brasília/DF, 71680-381 A correspondência, contudo, omitiu do endereço o setor habitacional (não constou que se tratava do setor "J") e o número da gleba, dados indispensáveis para que os correios entreguem a correspondência enviada. Logo, é nítido que a notificação foi devolvida por conta da conduta da instituição financeira, que preencheu o endereço do agravante de forma incompleta e com isso impediu a entrega da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora, condição indispensável para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a comprovação da mora é necessária para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão. Transcreve-se: Súmula 72 do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A comprovação da mora pode ser feita por meio da expedição de carta registrada enviada ao endereço da parte ou pelo protesto do título. Nesse sentido estabelece o Decreto Lei no 911/69: Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) §2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp no 1951888/RS e REsp no 1951662/RS (Tema 1132), sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese no sentido de que não deve ser exigida prova do recebimento da notificação: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Embora não seja necessária a prova do efetivo recebimento pelo destinatário, no caso dos autos a notificação sequer foi enviada ao endereço indicado pelo devedor no contrato. O envio para endereço incompleto impede que a mora seja caracterizada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO INCORRETO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. Encaminhada a notificação para endereço incompleto, diverso daquele declinado no contrato, resta ausente a comprovação de constituição do réu em mora, inexistindo pressuposto para a concessão da liminar de busca e apreensão do veículo, que, assim, deve ser revogada, com a restituição do bem apreendido. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1761909, 07214127120238070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 11/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) O agravante afirma ainda que a cobrança contém encargos abusivos, pois o contrato prevê que os juros serão capitalizados em periodicidade diária mas indica efetivamente apenas a taxa de juros mensal e anual. Analisando os autos, observo que a cédula de crédito bancário prevê que os juros remuneratórios serão capitalizados diariamente (ID 191476437, fl. 2 dos autos de origem) e que há no mesmo documento apenas a indicação da taxa mensal e da taxa anual de juros. No entanto, houve renegociação da dívida e o termo firmado posteriormente (ID 191476438 dos autos de origem) não prevê expressamente a capitalização diária dos juros. A questão, portanto, depende de adequada dilação probatória para ser dirimida, não sendo possível sua análise em momento processual tão prematuro. De toda forma, mostra-se indevido o deferimento da medida liminar de busca e apreensão, considerando que a notificação foi endereçada de forma incompleta pela instituição financeira e em razão disso foi devolvida pelos correios. Portanto, os argumentos apresentados pelo agravante têm verossimilhança e, considerando que já foi determinada a expedição de mandado de busca e apreensão do bem, há demonstração da presença dos requisitos para o deferimento do efeito suspensivo requerido. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o requerimento de efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de abril de 2024 17:14:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador